Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-10.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001074-10.2019.8.11.0007
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): ANA MARIA TEIXEIRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56665499) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47900489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEIMA DE APARELHO REFRIGERADOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária pela má prestação do serviço, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade da consumidora, e demonstrado o dano causado, evidente o dever indenizar. 2. Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 4. Descumprida a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, deve o infrator arcar integralmente com a multa cominatória que visava assegurar o cumprimento da obrigação. 5. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir da citação e da correção monetária, a partir do arbitramento.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001645-10.2016.8.11.0037. RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 49485545, opostos pela Recorrente, foram rejeitados (id. 54162961).
A Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que houve má valoração das provas, pois não houve falha na prestação do serviço e que a pessoa jurídica não sofre dano moral presumido.
Alega, também, violação ao artigo 497 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria indevida a manutenção das astreintes, tendo em vista que teria depositado, dentro do prazo assinalado, valor suficiente para que a Recorrida adquirisse um aparelho refrigerador superior ao que havia sido determinado, devendo ter sido considerada cumprida a obrigação pelo seu resultado pratico equivalente.
Recurso tempestivo (id. 57347487) e devidamente preparado (id. 57349472).
Contrarrazões no id. 61046496.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 5 DAS SÚMULAS DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, que objetiva a reparação, atualização e modernização de todo o sistema de fornecimento de energia elétrica dos municípios mencionados na inicial. Na sentença, julgou-se procedente a ação, condenando a concessionária de energia à respectiva reparação, bem como à indenização no valor deR$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por danos morais coletivos. No Tribunal de Justiça Estadual, a sentença foi reformada somente para afastar a multa aplicada no julgamento dos declaratórios contra ela opostos.(...)VI - Dessa forma, para rever as conclusões da Corte deorigem, na forma como pretendida pela recorrente, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas contratuais relativa ao contrato de concessão, providência vedada em recurso especial, ante o óbices constantes nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1716711 / TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 26/06/2020). (g.n.)
No caso dos autos, a Recorrente alega que as condenações mantidas pelo acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que houve má valoração das provas dos autos.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 10344998):
“A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva, e, caberia à ela tão-somente demonstrar a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela autora/apelada, nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Acresço que o art. 210 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.
A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).
A apelante conquanto alegue o regular fornecimento de energia elétrica, no particular, nenhum fiapo probatório foi apresentado pela Concessionária/apelante no interesse de comprovar essa alegação; a apelante não instruiu os autos com qualquer documento que comprovasse os níveis de tensão, oscilação ou distúrbios anômalos apresentados na UC da apelada quando da ocorrência do evento danoso.
Fato é que cumpre as concessionárias de serviço público a adoção de todas as medidas cabíveis para a prestação de serviço adequado e satisfatório ao integral atendimento dos usuários em observância aos princípios da continuidade, da eficiência e da segurança decorrente da prestação de serviço essencial. Quanto às concessionárias de energia elétrica, devem fiscalizar as instalações, de forma a não somente garanti-las em pleno e perfeito funcionamento, mas, especialmente no interesse de evitar interrupções e oscilações irregulares ocasionadas por eventual inadequação dos equipamentos, considerando que a Concessionária assume o risco pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.
No caso, sendo evidente o nexo causal entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia elétrica – com o dano experimentado pela autora/apelada, em razão da avaria – e indenização – no equipamento refrigerador, conforme laudo pericial a que se refere o documento constante do ID 44063473 - Pág. 1, e nota fiscal constante do ID 44063462 - Pág. 1, que comprova o efetivo prejuízo material de R$ 3.735,00, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido da indenização é medida de rigor, porquanto a Concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao pagamento de indenização e a regularidade do procedimento demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Da suposta violação ao artigo 497 do CPC
A Recorrente sustenta violação ao artigo 497, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso quando a analise de que o bem vindicado na medida liminar era fungível e que a teor do artigo 497 do CPC a efetivação da tutela de obrigação de fazer, pode ser satisfeita por resultado prático equivalente.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao ponto, inexistindo a suposta omissão, como se observa da transcrição abaixo (id. 47455980):
“Noutro ponto, destaca-se dos autos e, das próprias argumentações da Concessionária/ré, que a comando judicial liminar não foi cumprido nos devidos termos (“efetuar no prazo de 48h a substituição/troca do eletrodoméstico (...) sob pena de recair em multa por descumprimento por dia fixada em R$ 200”) ratificados pelo desprovimento do RAI n.o 1006248-21.2019.8.11.0000 (cf. ID 44066984 - Pág. 7 – grifei e negritei).
No caso, a ré/apelante depositou em juízo a seu bel-prazer, valores referentes ao conserto do aparelho (R$ 850,00) e equivalentes a outro aparelho eletrodoméstico da mesma marca/categoria (R$ 3.500,00), o que não supriu a ordem de trocar o aparelho no período de 48h, vez que tratava-se de eletrodoméstico cuja utilidade era essencial e imediata, não havendo, pois, a necessidade de fazer qualquer reparo neste tópico da sentença, esta, que já estabeleceu “o valor depositado em juízo poderá ser abatido do valor da condenação indenizatória”.
Saliento que, a insurgência contra o importe fixado as astreintes (R$ 200,00) deve-se ocorrer, a priori, pela via processual e prazo cabível; de qualquer modo, o importe fixado é condizente e suficiente – sem qualquer excesso a ser decotado desde já – à finalidade coercitiva da medida adotada, sobretudo considerando a elevadíssima capacidade econômico-financeira da instituição financeira apelante, bem como a natureza da demanda.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 497 do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE NDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. EMPRESA DE ÔNIBUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. MENOR DE IDADE. TRANSPORTE. DOCUMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1836302 / PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).
In casu, embora o recorrente alegue que o acordão seja omisso, não identificou o dispositivo violado (Artigo 1.022) o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX